Tribunal: TJBA
Processo: 0012947-25.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012947-25.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: THEODORIA LUIZA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO, DALMO LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO FILHO, LILIAN CASTRO DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA QUE AS LESÕES DO AUTOR CAUSAM UMA INCAPACIDADE DEFINITIIVA, COM PERDA TOTAL DA CAPACIDADE LABORATIVA, SEM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO OU DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE. MPERIOSA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0012947-25.2011.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figura como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelado
THEODORIA LUIZA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM-02